Tribunal: STF
Processo: AI 826195
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. ARTIGO 543, § 1º, DO CPC: APLICABILIDADE VINCULADA À ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO DE VANTAGENS AOS INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF.



    II – O art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica, nos termos do que disposto no caput do artigo, quando os recursos especial e extraordinário são admitidos.



    III – Os Ministros desta Corte, no RE 590.005/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da concessão, a beneficiários de plano de previdência privada complementar, de vantagem outorgada a empregados ativos, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.



    IV – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.